Tribunal: TJDFT
Processo: 0734442-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0734442-47.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HNK BR INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA. EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Antes de apreciar os Embargos Declaratórios opostos, concedo o prazo de 5 (cinco) dias à parte agravada/embargada para contrarrazões ao mencionado recurso integrativo (art. 1.023, § 2o, Código de Processo Civil). Findo o prazo, venham os autos conclusos. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 8 de fevereiro de 2022 15:46:04. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora